Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. COBRANÇA DO DÉBITO PRESCRITO. PREVENÇÃO. MULTA. ARBITRAMENTO POR COBRANÇA UNITÁRIA. ASTREINTE. MENSURAÇÃO. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO A VALOR CONDIZENTE COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. PROVIMENTO EDITADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUJEIÇÃO À NOVA REGULAÇÃO PROCESSUAL. BASE DE INCIDÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA.VALOR MENSURADO DE CONFORMIDADE COM O PROVEITO OBTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO DE PEDIDO NÃO FORMULADO. QUALIFICAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. MODULAÇÃO DO OBJETO DA LIDE. NECESSIDADE. AUTOR. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. PEDIDO ACOLHIMENTO INTEGRALMENTE. IMPUTAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO RÉU. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Havendo o dispositivo do voto condutor do acórdão embargado consignado que a verba de sucumbência, exclusivamente imputada à parte ré, deve ser suportada pelo réu, conquanto o polo passivo da demanda seja integrado por pluralidade de partes, deve o erro material ser saneado de ofício, esclarecendo-se que a condenação sucumbencial alcança ambos os réus, de forma a ser o decidido purificado do equívoco que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao recurso.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Retificado erro material de ofício. Unânime.